Tribunal: TJDFT
Processo: 0718512-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. RISCO A ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. DESCABIMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. CRISE SANITÁRIA. COVID-19. PRISÃO DOMICILIAR. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA.
1. Impõe-se a manutenção da prisão cautelar, pela necessidade de garantia da ordem pública, se estão presentes os pressupostos e requisitos da prisão preventiva e indícios da autoria e da materialidade do crime.
2. As circunstâncias do delito indicam que as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) são inadequadas ao caso, mormente porque houve descumprimento de medidas dessa natureza anteriormente impostas ao paciente em outra ação penal.
3. O fato de o paciente possuir residência fixa, família constituída, emprego regular ou outras condições pessoais favoráveis não garantem liberdade quando houver presentes os requisitos da prisão cautelar, estabelecidos nos art. 312 e 313 do CPP.
4. A Administração Carcerária e o Tribunal de Justiça adotaram diversas medidas de proteção aos custodiados, como aplicação de vacinas contra a Covid-19, concessão de saída antecipada, suspensão de visitas externas, dentre outros, de forma que a crise sanitária não impede a custódia cautelar, mormente quando a impetração não traz indícios de que o paciente se enquadra dentro de grupo de risco que exigiria maior cuidado além daqueles que recebe do Estado.
5. Habeas corpus admitido. Ordem denegada.